Tribunal: TCU
Processo: 010.315/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7341/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.315/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alesandra Capra (XXX.517.470-XX); Alexandre Dorneles (XXX.976.880-XX); Aline Machado Baptista (XXX.793.100-XX); Ana Paula Bombana Risson (XXX.621.690-XX); Daniel Greiner (XXX.560.030-XX); Giuliano Luis Zanette Ramos (XXX.255.000-XX); Juliana Pribernow da Rosa (XXX.039.510-XX); Lucas Oliveira do Amorim (XXX.839.475-XX); Queila Mara Dutra de Freitas Bittencourt (XXX.248.070-XX); Ramon Mantese Gehlen (XXX.360.400-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.